Tribunal: TJMT
Processo: 1010384-61.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010384-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (AGRAVANTE), BRUNA GARCIA TOLEDO - CPF: 004.696.341-38 (PROCURADOR), GLEICY AIRES FARIAS - CPF: 049.237.591-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS –
DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS CONVOCADOS — COMPROVAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO
.

1. O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida em pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT no Mandado de Segurança no 1000642-73.2019.811.0012, interposto por
GLEICY AIRES FARIAS
, que deferiu a liminar pleiteada a fim de determinar que a impetrada convoque a impetrante para o cargo para o qual foi classificada, qual seja, Agente Comunitário de Saúde UBS 05, ou que demonstre a ocorrência de fato superveniente que impossibilite a nomeação, no prazo de 15 para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

O Agravante explica que a Agravada impetrou o
mandamus
, ao alegado de que possui o direito, líquido e certo, à nomeação ao cargo de Agente Comunitária de Saúde - Unidade Básica de Saúde 05 -, do concurso público promovido pelo Município de Nova Xavantina, para o qual foi classificada em 5o lugar, em razão da desistência dos candidatos mais bem classificados, em 3a e 4a posição.

Sustenta, em síntese, a inexistência do direito subjetivo à nomeação em razão da desistência dos demais candidatos classificados, uma vez que a Seleção Pública
sub judice
não visava ao preenchimento imediato de vagas.

Aduz que o surgimento de novas vagas, durante o prazo de validade do concurso, não gera, automaticamente, o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas do edital, conforme decidido no RE 837.311.

E, ainda, que o provimento dos cargos depende da análise discricionária, oportunidade e conveniência da Administração Pública, o que não se verifica no caso.

Defende a impossibilidade de nomeação da Agravada no cargo pleiteado, em face da falta de comprovação da necessidade inequívoca, ainda mais, diante da possível unificação dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate às Endemias, e da inexistência de contratação precária.

Assim, pugna pela suspensão dos efeitos da decisão agravada, e no mérito, para afastar a decisão liminar de nomeação da Agravada.

A liminar foi indeferida (id. 8809862).

O Município de Nova Xavantina interpôs agravo interno no ID. 9367564, o qual foi contrarrazoado no ID. 15712462, sendo desprovido no ID. 36888482.

Contrarrazões apresentadas no ID. 47000488.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (id. 51003475) manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA
contra decisão proferida nos autos de Mandado de Segurança, que deferiu a liminar para a nomeação e posse do impetrante no cargo de
Agente Comunitário de Saúde UBS 05
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a controvérsia, em analisar o direito à nomeação de candidata classificada em concurso no cadastro de reserva, em decorrência da desistência dos candidatos classificados em 3o (terceiro) e 4o (quarto) lugar.

No Concurso Público regido pelo Edital de Abertura de Processo Seletivo Público n°. 02/2018, para o cargo de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate de Endemias, nota-se que
a Agravada restou classificada em 5o lugar
, o qual previa vagas para cadastro de reserva.

Extrai-se dos autos que, os candidatos aprovados em 3o (terceiro) e 4o (quarto) apesar de
devidamente
convocados para assumir a vaga,
desistiram do cargo, conforme termos de desistência de ID. 20790247 e 20790255 dos autos principais, sendo a Agravada a próxima candidata a ser convocada para preencher o quadro funcional.

Pois bem.

Não basta considerar apenas a premissa de que tem direito subjetivo à nomeação somente o candidato aprovado dentro das vagas previstas no edital, sendo imprescindível a análise da situação fática deduzida, mormente quando comprovada a existência de candidatos aprovados em número excedente ao das vagas e que, no período de validade do concurso, verificou-se a vacância decorrente de exoneração/desistência ou de não tomada de posse dos candidatos nomeados.

Restou provado a desistência do
3o (terceiro) e 4o (quarto) colocados
(id.
20790247 e 20790255 dos autos principais
).

Desse modo, entendo que a Administração demonstrou a necessidade de contratação de servidores, posto que ainda que não ofertadas vagas imediatas, convocou candidatos classificados em cadastro de reserva, os quais desistiram do cargo.

O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, assim decidiu:

[...]

A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração,
caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.

[...].

(STF, Tribunal Pleno, RE 837311/PI, repercussão geral, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de abril de 2016). [Destaquei].

Logo, a desistência dos candidatos aprovados em 3o (terceiro) e 4o (quarto) lugar e convocados para tomar posse durante a validade do certame, gera para o seguinte direito subjetivo à nomeação, observado o alcance na ordem de classificação, o que caracteriza a probabilidade do direito da agravada.

Ademais, impende destacar, que a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, já decidiu que
se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior,
mesmo quando o prazo de validade do concurso não tenha expirado.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — PRAZO DE VALIDADE NÃO EXPIRADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO
.

O
direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior
.. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida. (N.U 1007059-15.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). [Destaquei].

AGRAVO
DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA —
CONCURSO
PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS – DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME —
DESISTÊNCIA
DE CANDIDATO CONVOCADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da
desistência
de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317). Segurança deferida.
(N.U 1007059-15.2018.8.11.0000)
(N.U 1005630-76.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020)

Dessa forma, tendo a Agravada apresentado a existência de vaga que alcança a sua colocação, a concessão da liminar é medida imperativa, motivo pelo qual, a decisão atacada não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021